Tribunal: TJBA
Processo: 8062165-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062165-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ITA DE MENEZES

Advogado(s)
:
JAMES JEORGE CORDEIRO DE MENEZES

AGRAVADO: LUIZ ALBERTO DE MENEZES

Advogado(s)
:
LUIZ ALBERTO MENEZES FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deferiu liminarmente a proteção possessória sobre o imóvel denominado “Fazenda São José”, registrado sob a matrícula n.º 590.

2. A parte embargante alegou omissão e contradição na decisão, sustentando que não foram enfrentados todos os argumentos relevantes e que haveria proposições inconciliáveis no julgado.

3. O acórdão embargado reconheceu a posse da autora com base em documentos que comprovam a propriedade e a ameaça à posse, inclusive por mensagem de áudio enviada pelo demandado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, justificando o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão enfrentou todos os argumentos relevantes apresentados pelas partes, não havendo omissão que justifique a reapreciação da matéria.

2. A decisão embargada apresentou fundamentos claros e coerentes, sem contradições internas que autorizem o manejo dos embargos.

3. A contradição alegada refere-se à tese sustentada pela parte e não à estrutura interna da decisão, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos.

4. O recurso não se presta à rediscussão do mérito ou à reanálise do conjunto probatório.

5. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte embargante, conforme art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2. A contradição que autoriza embargos é aquela interna à decisão, não se confundindo com divergência entre os fundamentos e a tese da parte ou prova produzida.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.022, 489, §1º, IV, 561, 300, 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/BA, ED n.º 0010831-73.2015.8.05.0000/50000, Rel. Desª. Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 28/10/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8062165-92.2024.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante
LUIZ ALBERTO DE MENEZES
e como Embargada

MARIA ITA DE MENEZES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator